Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos na legislação de drogas e no estatuto do desarmamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) a legalidade do ingresso domiciliar e da atuação policial; (ii) a validade do acesso aos dados do aparelho celular; (iii) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iv) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (v) a ocorrência de excesso de prazo; e (vi) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As alegações de ilicitude do ingresso domiciliar, vício de consentimento e ilegalidade no acesso aos dados telefônicos reiteram matérias já apreciadas e rejeitadas em habeas corpus anteriormente julgado pelo mesmo órgão colegiado.
2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a presença da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública.
3. O pedido de desclassificação da conduta e a análise aprofundada de supostos abusos policiais demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Os prazos processuais possuem natureza imprópria, devendo a alegação de excesso ser analisada à luz da razoável duração do processo e da inexistência de desídia do órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta acerca do risco à ordem pública, sendo incabível o reexame aprofundado de provas e a análise de teses que demandem dilação probatória na via do habeas corpus.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos XI e LXXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, 315, 319 e 282, § 6o, do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei no 11.343/2006; Art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1890125, 07240227520248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/7/2024, DJE 31/7/2024.
TJDFT, Acórdão 1868693, 07199288420248070000, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/5/2024, publicado em 5/6/2024.